Tribunal: TJDFT
Processo: 0705627-12.2023.8.07.0019
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. ABSOLVIÇÃO INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. VIABILIDADE. IMPRESSÕES DIGITAIS ENCONTRADAS APENAS NA PARTE EXTENA DO VEÍCULO. AUSÊNCIA DE OUTRAS PROVAS. DÚVIDAS RAZOÁVEIS ACERCA DA AUTORIA. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação em face da sentença que condenou o recorrente pelo crime do artigo 155, caput, do Código Penal, à pena de 1 (um) ano e 2 (dois) meses, em regime inicial semiaberto, além de 11 (onze) dias-multa, calculados no padrão unitário mínimo legal.
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste na possibilidade de absolvição por falta de provas, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
III. Razões de decidir:
3. Considerando que as digitais do réu foram encontradas em apenas um ponto e na parte externa do veículo e não havendo outras provas de autoria, a absolvição é medida de rigor.
4. Diante de dúvidas razoáveis acerca da autoria do apelante, fragilizando um possível decreto condenatório em seu desfavor, é sempre bom lembrar que melhor atende aos interesses da justiça absolver um suposto culpado do que condenar um inocente, impondo-se a aplicação do brocardo “in dubio pro reo”.
IV. Dispositivo:
5. Recurso provido.